Tribunal: TJES
Processo: 0007356-25.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007356-25.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN PARANHOS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Regime inicial. Perdimento de veículo. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.Consta dos autos que os recorrentes Ivan Paranhos Júnior e Erikson Lima Marinho foram condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), após abordagem policial em que se localizou, no interior de veículo conduzido por Erikson e ocupado por Ivan, cerca de 6kg de maconha distribuídos em tabletes, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

2.A sentença fixou a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão a Ivan, em regime inicial fechado, e de 8 anos de reclusão a Erikson, também em regime inicial fechado.

3.Ivan recorreu pleiteando redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33, Lei 11.343/06), detração penal, isenção de custas e afastamento de eventual condenação por danos morais coletivos.

4.Erikson, por sua vez, buscou absolvição por ausência de provas de autoria, e subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena-base, alteração do regime prisional e afastamento do perdimento do veículo.

II. Questão em discussão

5. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

i) verificar a suficiência probatória quanto à autoria de Erikson;

ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada a ambos os réus;

iii) averiguar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;

iv) reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena;

v) discutir o cabimento do perdimento do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

6. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes dos policiais militares, os quais relataram a localização da droga em caixa visível no banco traseiro do veículo, exalando odor intenso perceptível no momento da abordagem.

7. A tese absolutória de Erikson, de que desconhecia a natureza ilícita da carga, não prospera diante das circunstâncias objetivas (quantidade, visibilidade da droga, odor forte e contratação de transporte por via informal), que evidenciam ciência e adesão voluntária à empreitada criminosa.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (transporte intermunicipal, uso de veículo como meio lícito de dissimulação e quantidade expressiva da droga). Não há excesso ou ilegalidade na fixação da pena-base.

9. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando a expressiva quantidade do entorpecente, a forma de execução e a contratação informal do transporte, elementos que revelam dedicação à atividade criminosa. Ausente bis in idem, pois a negativa da minorante se apoiou em fundamentos distintos dos considerados na pena-base.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado, ante a gravidade concreta da conduta e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

11. O perdimento do veículo é medida cabível, visto que comprovada sua utilização como instrumento para transporte de entorpecentes (art. 63 da Lei 11.343/06).

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Mantida a condenação e a dosimetria fixada na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal interposta por
IVAN PARANHOS JÚNIOR e ERIKSON LIMA MARINHO
contra sentença condenou os apelantes como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) anos de reclusão, respectivamente, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 640 e 800 dias-multa, nas proporções legalmente fixadas.

A defesa de Ivan, requer, inicialmente, a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Postulou, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, argumentando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, razão pela qual, a seu ver, faria jus ao tráfico privilegiado.

Além disso, requereu o afastamento da condenação em danos morais coletivos, a aplicação da detração penal e a isenção de custas processuais.

Por sua vez, a defesa de Erikson Lima Marinho interpôs recurso de apelação pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando ausência de dolo e de vínculo subjetivo com o transporte do entorpecente.

Sustentou, nesse sentido, que o réu fora contratado para realizar uma corrida de transporte privado, não tendo conhecimento do material ilícito contido no veículo, sendo esta a versão corroborada pelas declarações do corréu Ivan Paranhos Júnior, que assumiu integralmente a propriedade da droga.

Alegou, ainda, que a atividade de Erikson como motorista por aplicativo está documentalmente comprovada nos autos.

Alternativamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e o afastamento do perdimento do veículo utilizado na ocasião dos fatos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007356-25.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN PARANHOS JUNIOR, ERIKSON LIMA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Consta dos autos em epigrafe, que serve de base para o of erecimento da presente dentncia, que no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 21h58min, na Rua das Florcs, bairro Rio Quartel, nesta urbe, Policiais Militares receberarn informações sobre um veículo prata que estaria transitando em alta velocidade na região, esta que já é conhecida pelo intenso movimento de tráfico de drogas e homicidios.

Diante disso, se deslocaram ao local e intensificararn o patrulharnento, ao passo que em determinado mornento avistaram o veiculo Ethios, cor prata, placa BBG7A67, ocupado por ERIKSON (motorista) e por IVAN (carona).

Durante revista pessoal, nada de ilícito fora localizado corn os denunciados. No entanto, durante busca no interior do veiculo, os agentes logrararn éxito em localizar 06 KG (seis quilos) de substância similar a maconha, que estavam dividas em dez tabletes grandes e um pedaco menor; a quantia de R$739,00 (setecentos e trinta e nove reais) em espécie; além de três apareihos telefônicos.

Cumpre registrar que o material entorpecente estava armazenado em uma sacola de papelão no banco traseiro do automóvel.

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) anos de reclusão, respectivamente, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 640 e 800 dias-multa, nas proporções legalmente fixadas.

A insurgência recursal de IVAN PARANHOS JÚNIOR limita-se à revisão da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), aplicação de detração penal, isenção de custas e afastamento de eventual condenação por danos morais coletivos.

Já a defesa de ERIKSON LIMA MARINHO requer, em sede principal, sua absolvição por ausência de prova suficiente quanto à autoria, e, de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, redução da pena-base, substituição do regime prisional fechado por outro mais brando e afastamento do perdimento do veículo.

Com efeito, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelos autos de apreensão, laudo toxicológico (ID 15138276) e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, de modo que não há controvérsia quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

A controvérsia central diz respeito à autoria de ERIKSON LIMA MARINHO e à suficiência da prova quanto à sua ciência do transporte da droga, bem como à dosimetria da pena de ambos os recorrentes.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela que, na data dos fatos, policiais militares, após receberem denúncias de que um veículo prata transitava em alta velocidade e que haviam sido ouvidos disparos de arma de fogo, procederam à abordagem de um Toyota Etios, placa BBG7A67, ocupado por Ivan e Erikson.

Nada de ilícito foi encontrado nas buscas pessoais, mas, conforme relatado pelo PM Yuri Braun Macedo,
“assim que abriram a porta do carro, de imediato sentiram um forte odor de droga”
e, em vistoria, localizaram no banco traseiro, em uma caixa de papelão, 10 tabletes e um pedaço menor de substância que, posteriormente, foi identificada como maconha, totalizando aproximadamente 6kg.

Em juízo, o mesmo policial reiterou:
“Que assim que abriram a porta para realizar a abordagem, sentiram um forte odor; que fizeram busca pessoal e nada foi encontrado, mas na vistoria do carro foi encontrada droga na parte detrás”.

Por sua vez, o PM Thiago Alves Braz corroborou integralmente os fatos, destacando que
“a caixa com droga era grande e estava em local visível, no banco traseiro”
, e que o odor da substância era intenso, sendo perceptível no momento da abordagem.

Esses depoimentos guardam plena coerência com a narrativa apresentada na fase inquisitiva e foram colhidos sob o contraditório, possuindo elevado valor probatório, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação fundada em prova testemunhal policial, desde que harmonizada com os demais elementos dos autos.

A defesa de Erikson sustenta que ele fora apenas contratado como motorista por aplicativo para realizar uma corrida da cidade da Serra até Linhares, sem saber que a carga transportada era ilícita.

De fato, o corréu Ivan Paranhos Júnior confirmou essa versão, assumindo a posse da droga em ambas as fases processuais e afirmando que Erikson não tinha ciência do material transportado, sendo pago para a corrida no valor de R$350,00.

Todavia, a tese defensiva não se sustenta frente ao conjunto probatório.

A quantidade significativa de droga, acondicionada de forma visível, o forte odor exalado e a ausência de ocultação da substância indicam que o motorista não poderia ignorar o conteúdo ilícito que transportava.

Ademais, o transporte foi contratado por meio de mensagem no aplicativo WhatsApp, fora da plataforma formal de transporte, evidenciando um grau mínimo de articulação e intento de ocultação da operação.

O fato de Erikson ser primário e exercer atividade lícita não impede, por si só, que ele tenha aderido à empreitada criminosa de forma voluntária.

Deve-se lembrar que o dolo, no crime de tráfico, pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, sendo desnecessária a demonstração de tratativas prévias ou de confissão para a comprovação da autoria.

Rejeitada, portanto, a pretensão absolutória de Erikson.

No que tange à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base de Ivan Paranhos Júnior em 08 anos de reclusão e, após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduziu-a para 06 anos e 04 meses de reclusão.

Já para Erikson Lima Marinho, a pena foi fixada em 08 anos de reclusão, com pena-base mantida nesse patamar.

A defesa de Ivan postula a fixação da pena-base no mínimo legal.

No entanto, verifica-se que o juízo de origem analisou devidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A culpabilidade foi negativada com fundamento na prática do delito em concurso de agentes, com contratação fora de plataformas oficiais, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias também foram valoradas negativamente, uma vez que o transporte foi feito de modo intermunicipal, utilizando-se de meio lícito para dissimular atividade ilícita.

Ainda, a quantidade de droga – mais de 6kg – foi considerada excessiva.

Tais fundamentos são legítimos e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a exasperação da pena-base.

Assim, afasto a alegação de excesso na primeira fase da dosimetria.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto, a sentença bem fundamentou a negativa da benesse ao destacar que os réus transportavam elevada quantidade de entorpecentes, em embalagem não oculta, utilizando-se de contratação informal para dificultar rastreamento.

Tais elementos, aliados ao volume da droga, autorizam o afastamento da causa especial de diminuição.

Embora a quantidade da droga também tenha sido valorada na primeira fase da dosimetria, o magistrado fundamentou o afastamento da minorante também em outros critérios, como o modo de execução, o que afasta o alegado bis in idem.

No que se refere a Erikson, a pena-base foi fixada em 08 anos, sem atenuantes aplicadas.

A defesa requer redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial.

Como já exposto, as circunstâncias objetivas – quantidade, visibilidade da droga, odor intenso e modo de contratação – afastam o privilégio legal.

A pena-base mostra-se proporcional diante da culpabilidade e das circunstâncias judicialmente valoradas.

Não havendo confissão nem outra circunstância atenuante aplicável, inexiste fundamento para alteração da reprimenda imposta.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixado como fechado, verifica-se que, embora Ivan não seja reincidente e a pena não ultrapasse oito anos, a fixação em regime mais gravoso encontra justificativa nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na forma como o delito foi praticado, nos termos do que prevê o art. 33, §3º do Código Penal.

O mesmo se aplica a Erikson, cuja pena supera o patamar legal para admissão do regime semiaberto.

Assim, o regime fechado mostra-se adequado à gravidade do delito.

Por fim, o pedido de afastamento do perdimento do veículo utilizado no crime não merece acolhida.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, é cabível a medida quando comprovada a utilização do bem como instrumento da infração penal.

No caso, o automóvel foi usado para o transporte intermunicipal de grande quantidade de drogas, em contexto que afasta qualquer alegação de boa-fé.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.